Tribunal: TJSP
Processo: 1039574-17.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039574-17.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIANE
GREGO RIOS ZAHER, e apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), SALLES VIEIRA E PLINIO NOVAES
DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039574-17.2017.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1039574-17.2017.8.26.0002
APELANTE: LILIANE GREGO RIOS ZAHER
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: ANDERSON CORTEZ MENDES
SENTENÇA PUBLICADA EM 20.7.2018
VOTO No 10.152
AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO -
PROCEDÊNCIA - RÉ - APELO - REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO -
NÃO ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBSERVÂNCIA - INTELIGÊNCIA
DO ART. 1.010, II E III, DO CPC.
APELO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., para condenar LILIANE GREGO
RIOS ZAHER ao pagamento de R$93.010,48, corrigidos, segundo a Tabela Prática de
Atualização de Débitos Judiciais Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
e com juros moratórios de 1% ao mês, desde 25 de julho de 2017, tratando-se de mora ex
re. Condeno LILIANE GREGO RIOS ZAHER ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei n o
8.906/94 e do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, que arbitro, em
conformidade com o artigo 85, §2o do mesmo diploma legal, em 10% do valor da
condenação. Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de conhecimento, com
resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Publique-se, registre-se e intime-se.”. (fls.115/118).
A ré apelou (fls. 164/182). O autor contrarrazoou (fls.
191/210). Arguiu preliminar de inépcia recursal e rebateu o mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039574-17.2017.8.26.0002 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelo não atacou a fundamentação da sentença, que julgou
procedente pedido. As razões recursais reproduzem literalmente a contestação. Não
atentaram ao princípio da dialeticidade. Não se adequam ao art. 1010, II e III, do CPC:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
Em situação similar, pronunciamento do Colegiado:
Ação revisional de contrato bancário Sentença que julgou
improcedentes os pedidos
Apelação
Preliminar de
inépcia recursal arguida em resposta
Acolhimento

Razões
genéricas
sem
impugnação
específica
aos
fundamentos da sentença Descumprimento do art. 1.010, II
e III, do CPC/2015 Ofensa ao princípio da dialeticidade
Precedentes
Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação
Cível 1034558-14.2019.8.26.0002; Relator (a): Jonize Sacchi
de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/01/2020; Data de Registro:
22/01/2020).
Pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do apelo. Na fase recursal,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039574-17.2017.8.26.0002 -Voto no
4
valor da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR